Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus probatório.
2. Apelação conhecida e não provida.